Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Apesar de sustentar a ocorrência de contradição/obscuridade, o que se constata é a discordância da embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
2. Os embargos de declaração, por sua vez, constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do julgamento.
3. Embargos de declaração não providos.